Tribunal: TJBA
Processo: 8013234-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013234-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

AGRAVADO: ANDRE LUCIO DE OLIVEIRA CHAVES

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

A
GRA
VO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA IMEDIATA DO BEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
gra
vo de Instrumento interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a entrega imediata de veículo objeto de contrato de consórcio no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 8001279-03.2023.8.05.0182 ajuizada por
ANDRE LUCIO DE OLIVEIRA CHAVES
.
O autor/a
gra
vado alegou ter sido induzido a erro por promessa de contemplação antecipada mediante pagamento de entrada.
A A
gra
vante sustenta a regularidade da contratação, a ciência do consorciado sobre a modalidade de sorteio e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega imediata, dada a natureza do contrato e o cancelamento da cota por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na verificação dos requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência que determinou a entrega antecipada de bem em contrato de consórcio, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado (vício de consentimento) e à existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, para a concessão de tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando-se, nos termos do § 3º, a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade.

3.2. A análise sumária dos elementos probatórios trazidos pela a
gra
vante infirma a probabilidade do direito alegado. A
gra
vação do contato de pós-venda demonstra que o a
gra
vado confirmou expressamente ter ciência de que estava contratando consórcio, que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance e que não havia data fixada para entrega do bem.

3.3. A confirmação registrada no contato
realizado pela ora A
gra
vante
possui força probante suficiente, nesta fase processual, para afastar a alegação de desconhecimento ou
erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico celebrado.

3.4. Verifica-se perigo de irreversibilidade da medida deferida. A entrega do bem sem a devida contemplação constitui privilégio indevido, implica desfalque no fundo comum do grupo e subverte a lógica do sistema de consórcios regido pela Lei nº 11.795/2008.

3.5. Caso a ação seja julgada improcedente, o retorno ao
status quo ante
seria de difícil ou impossível execução, considerando a depreciação natural do veículo, o que dificultaria eventual ressarcimento.

3.6. A desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento e eventual indenização são matérias que demandam dilação probatória no juízo de origem, mas a tutela específica de entrega do bem mostra-se incompatível com a prova pré-constituída e com a
própria
modalidade contratual de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada
e revogar
a tutela de urgência que determinou a entrega imediata do bem
ao agravado
.

Teses de julgamento:

1. A tutela de urgência que determina a entrega imediata de bem objeto de contrato de consórcio, antes da regular contemplação, exige a demonstração inequívoca de vício de consentimento, não sendo suficiente a mera alegação de promessa verbal quando a prova pré-constituída aponta ciência do consumidor sobre a natureza do negócio jurídico.

2. A gravação d
o
contato

realizado pela administradora de consórcio, na qual o consorciado confirma expressamente ter conhecimento dos termos contratuais e da forma de contemplação exclusivamente por sorteio ou lance, constitui elemento probatório hábil a infirmar, em cognição sumária, a alegação de erro substancial sobre a natureza da contratação.

3. A determinação de entrega antecipada de bem em contrato de consórcio, sem a regular contemplação, configura medida de natureza satisfativa e irreversível, violando o § 3º do art. 300 do CPC, pois implica
em
desfalque no fundo comum do grupo e subversão da lógica do sistema previsto na Lei nº 11.795/2008.

4. O perigo de irreversibilidade da tutela antecipada resta caracterizado quando a entrega do bem impossibilitaria o retorno ao estado anterior em caso de improcedência da ação, considerando a depreciação natural do veículo e a eventual dificuldade de ressarcimento ao grupo de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, caput e § 3º, do CPC; Lei nº 11.795/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gra
vo de Instrumento, em que figura como a
gra
vante
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
e como a
gra
vado
ANDRE LUCIO DE OLIVEIRA CHAVES
.

ACORDAM
os magistrados inte
gra
ntes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das
Gra
ças Hamilton

Desembargadora Relatora